Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 485, VI, DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Deferido o pedido liminar de busca e apreensão, e frustrada a apreensão do veículo e a citação do réu, o autor deve indicar novo endereço, a fim de viabilizar a citação, ou converter a ação em execução, no prazo de 15 dias.
2. Tendo em vista que o autor, devidamente intimado, não indicou o endereço onde o veículo pudesse ser encontrado, e, portanto, não promovida a citação do réu, bem como deixou de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, não pode o processo ficar indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual.
3. A inércia do autor em face do comando judicial configura a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a autorizar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.